Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712746-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília, proferida em ação monitória ajuizada por INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA em desfavor da apelante. O juízo julgou o pedido procedente nos seguintes termos (ID 6946507): “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, constituo de pleno direito, o título executivo judicial em favor da autora, de modo que a requerida fica obrigada a pagar os débitos relacionados na planilha de ID 191548565, acrescido de correção monetária pelo IPCA/SAÚDE e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do vencimento, além de multa de 2% conforme cláusula 12a, § 1o (pág. 5, ID 191548564), porém devem ser retificados os débitos nos valores de R$ 15.889,41 com vencimento em 11/05/2023, R$ 15.889,41 com vencimento em 11/05/2023, R$ 8.137,21 com vencimento em 11/05/2023 e R$ 7.739,32 com vencimento em 10/11/2023, respectivamente, para R$ 15.339,41, R$ 15.339,41, R$ 7.587,21 e R$ 7.738,41 conforme guias de honorários de pág. 1 dos ID’s 191548574, 191548575, 191548576 e 191550457. Em virtude da sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito constituído nesta sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Em suas razões (ID 69465080), a apelante alega que: 1) são conexas as ações em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília e na 5a Vara Cível de Brasília, as quais devem ser reunidas em juízo prevento; 2) a apelada não apresentou documentação que comprove a suposta inadimplência da apelante sem motivo justificado, o que é essencial para embasar a ação monitória; 3) somente a notificação extrajudicial não é suficiente para o acolhimento da monitória; 4) o próprio contrato de credenciamento apresentado pela apelada demonstra quais documentos precisam ser encaminhados para emissão da fatura; 5) a apelada não atendeu aos preceitos do contrato pactuado entre as partes, pois não apresentou a solicitação de faturamento “da forma pertinente”; 6) a condenação aos honorários sucumbenciais é desproporcional e gera enriquecimento sem causa da apelada. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Preparo recolhido (ID 69465081). Contrarrazões apresentadas (ID 69474430). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V, do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela apelante não ensejam o efeito suspensivo da sentença. No que concerne à alegação de conexão entre a presente ação e aquela em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília, a questão está preclusa. Ao contrário do afirmado pela apelante, o conflito de competência n. 0717802-61.2024.8.07.0000 entendeu não haver identidade de objeto ou de causa de pedir entre as demandas e declarou a 5a Vara Cível de Brasília competente para julgar o presente feito. O mencionado conflito transitou em julgado em 5/8/2024. Quanto à afirmação de que a apelada não seguiu as diretrizes estabelecidas para apresentação correta dos documentos para faturamento e recebimento dos valores devidos, a apelante também não demonstra probabilidade do direito. Os documentos juntados pela apelada atestam que ocorreu erro no sistema da Unimed durante o anexo da documentação para recebimento dos serviços prestados. Por outro lado, a apelante não demonstra fundamento que afaste tal fato ou justifique falha em seu sistema. No mesmo sentido, a apelada comprova o atendimento aos beneficiários da Unimed por meio da juntada das guias com data de atendimento, descrição e valores de procedimentos, entre outros documentos (IDs 69465044 a 69464598). Ademais, a apelante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento do recurso. Ressalte-se que a condenação trata de medida financeira, a qual é reversível caso o atual entendimento mude quando do julgamento recursal. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator